Tribunal: TJPA
Processo: 0806435-13.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806435-13.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MATERIAL E MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Edilene Ribeiro de Araujo e por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso do banco apenas para reduzir a indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 21.284,88 por danos materiais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. A autora pretende o restabelecimento do valor originário dos danos morais, e o banco busca o afastamento integral da condenação, com alegações de ilegitimidade passiva, nulidades processuais, incompetência da Justiça Estadual, cerceamento de defesa, insuficiência do laudo técnico particular, inexistência de danos, litigância de má-fé e excesso dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser restabelecida a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, em vez do montante de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática; e (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A deve ser excluído da condenação por vícios construtivos, diante das alegações de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, nulidades processuais, insuficiência probatória e inexistência de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantificação do dano moral exige exame das circunstâncias concretas, da gravidade da lesão, da intensidade do abalo, do porte econômico do ofensor, da função pedagógica da condenação e da vedação ao enriquecimento sem causa, não se resolvendo por mera reprodução automática de valores adotados em outros precedentes.

4.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e se alinha aos parâmetros jurisprudenciais da própria Corte para hipóteses análogas, sem demonstração de arbitrariedade, irrisoriedade ou excesso manifesto.

5.

O Banco do Brasil S/A, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR, não atua como mero agente financeiro, mas integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional, o que justifica sua legitimidade passiva e sua responsabilização pelos vícios construtivos do imóvel.

6.

Os arts. 338 e 339 do CPC não impõem substituição automática do polo passivo, pois sua incidência depende do acolhimento judicial da preliminar de ilegitimidade, o que não ocorreu no caso, já que o banco foi reconhecido como parte legítima para responder à pretensão.

7.

A competência da Justiça Estadual subsiste porque a mera alegação de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal ou do FAR não desloca a causa para a Justiça Federal sem a efetiva participação de ente federal na lide, na forma do art. 109 da Constituição Federal.

8.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, e a perícia judicial se mostra dispensável quando o conjunto documental já é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

9.

O laudo técnico particular apresentado pela autora possui coerência interna, detalhamento técnico, suporte fotográfico e quantificação dos reparos, e o banco não apresentou impugnação técnica específica apta a desconstituir suas conclusões, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e de insuficiência probatória.

10.

Os danos materiais, no valor de R$ 21.284,88, correspondem ao custo dos reparos necessários para recompor os vícios construtivos identificados no imóvel e decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Os vícios construtivos que comprometem habitabilidade, segurança e salubridade do imóvel ultrapassam o mero aborrecimento e atingem o direito fundamental à moradia digna, razão pela qual configuram dano moral indenizável.

12.

A alegação de litigância de má-fé do patrono da autora não prospera sem demonstração concreta de conduta dolosa ou abusiva, pois a existência de demandas semelhantes não basta, por si só, para caracterizar atuação temerária.

13.

A manutenção integral dos ônus sucumbenciais em desfavor do banco decorre da Súmula 326 do STJ, segundo a qual a condenação em valor inferior ao postulado na inicial, em ação de indenização por dano moral, não implica sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR, quando sua atuação ultrapassa a condição de mero agente financeiro e integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional. 2. A ausência de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental, inclusive laudo técnico particular coerente e suficientemente fundamentado, basta para o julgamento do mérito. 3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade, a segurança e a salubridade do imóvel violam o direito à moradia digna e ensejam indenização por danos materiais e morais. 4. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado para a compensação por dano moral em hipótese de vícios construtivos em imóvel popular, quando não demonstrada excepcional gravidade apta a justificar majoração. 5. A redução do quantum indenizatório por dano moral não gera sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 109; CDC, art. 14; CPC, arts. 338, 339, 370 e 1.021; CC, art. 406, § 1º; Súmula 326 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 904562/MG, 4ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravos internos interpostos, de um lado, por EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO (id 34678048) e, de outro, por BANCO DO BRASIL S/A (id 35212382), ambos em face da decisão monocrática de id 34514639, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0806435-13.2022.8.14.0133, a qual conheceu do recurso de apelação do banco e deu-lhe parcial provimento apenas para minorar os danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

A decisão recorrida, lançada no id 32895369, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, denunciação da lide/chamamento ao processo e ausência de interesse de agir; reputou desnecessária a produção de prova pericial judicial, por entender suficiente o conjunto documental já encartado, especialmente o laudo técnico da autora; reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; concluiu pela responsabilidade do BANCO DO BRASIL S/A pelos vícios construtivos identificados no imóvel adquirido por EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Ao final, condenou o réu ao pagamento de R$ 21.284,88 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo, com juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A decisão monocrática de id 34514639, por sua vez, manteve toda essa estrutura condenatória, alterando apenas o quantum moral para R$ 5.000,00.

Em suas razões de agravo interno de id 34678048, EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática merece reforma no ponto em que reduziu a indenização por dano moral, porque haveria divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, notadamente em precedentes dos processos nº 0802705-91.2022.8.14.0133 e 0803859-47.2022.8.14.0133, nos quais, em situações reputadas análogas, foi mantido ou arbitrado o montante de R$ 10.000,00; b) os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e atingiram o direito fundamental à moradia digna; c) a reparação moral deve observar a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de modo que requer a reforma da decisão agravada para restabelecer a indenização extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S/A no id 34952809.

Já em suas razões de agravo interno de id 35212382, BANCO DO BRASIL S/A afirma, em síntese, que: a) a decisão monocrática incorreu em desacerto ao manter sua legitimidade passiva, uma vez que teria atuado apenas como agente financeiro/mandatário do FAR; b) houve nulidade processual por violação aos arts. 338 e 339 do CPC, diante da ausência de oportunização para substituição ou inclusão de sujeitos que reputa legítimos; c) a competência seria da Justiça Federal, em razão da alegada necessidade de participação da CEF/FAR na lide; d) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado se apoiou em laudo unilateral, sem perícia judicial; e) o laudo técnico particular seria insuficiente e inapto a comprovar os vícios e a extensão dos reparos; f) não estariam configurados danos materiais nem danos morais; g) haveria litigância de má-fé do patrono da autora; g) os ônus sucumbenciais seriam excessivos, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a condenação, ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução.

EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO apresentou contrarrazões de id 35451250.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se a verificar se a decisão agravada, ao apreciar a apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de id 32895369, merece reforma, seja para restabelecer o quantum indenizatório moral em R$ 10.000,00, como pretende EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO, seja para afastar integralmente a condenação imposta ao banco, como sustenta a instituição financeira.

O ponto central consiste em examinar se os agravantes trouxeram fundamentos novos, consistentes e aptos a infirmar a
ratio decidendi
da decisão monocrática de id 34514639, que manteve o reconhecimento da responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S/A pelos vícios construtivos do imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR, alterando apenas o valor da indenização extrapatrimonial.

E, nesse aspecto, concluo que não.

A decisão agravada mostra-se sólida, juridicamente bem estruturada e coerente com o quadro fático-probatório e normativo dos autos.

Com efeito, o
decisum
monocrático consignou, de modo expresso, que a sentença de id 32895369 havia rejeitado as preliminares de ilegitimidade passiva, denunciação da lide/chamamento ao processo e ausência de interesse de agir; reputado desnecessária a produção de perícia judicial; reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; e condenado o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 21.284,88 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel de EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO. A decisão monocrática de id 34514639 apenas reduziu os danos morais para R$ 5.000,00, mantendo todo o restante da condenação.

No que concerne ao agravo interno de EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO (id 34678048), a insurgência volta-se exclusivamente contra a redução do
quantum
moral.

A agravante invoca divergência jurisprudencial e cita precedentes de outros órgãos julgadores do Tribunal local em que o valor de R$ 10.000,00 teria sido considerado adequado para casos análogos.

Todavia, embora a argumentação seja compreensível sob a ótica do interesse recursal, ela não se revela suficiente para desconstituir a decisão agravada. Isso porque a quantificação do dano moral não se resolve por automatismo aritmético, nem por mera transposição mecânica de valores adotados em outros julgados, mas depende da ponderação de múltiplos vetores: a gravidade da lesão, a intensidade do abalo, as circunstâncias do caso concreto, o porte econômico do ofensor, o caráter pedagógico da condenação e, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão monocrática examinou precisamente esses parâmetros e concluiu, com base em precedentes da própria Corte, que a redução para R$ 5.000,00 melhor se ajustava aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, juntou-se diversos precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado no mesmo sentido. Colacione-se outros:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Banco do Brasil S.A. e por Elaine Cristina Figueiredo Borges contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento à apelação da autora para fixar indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Banco alegou ilegitimidade passiva e inexistência de dano moral. Autora buscou majoração da indenização fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas sobre vícios construtivos no PMCMV; (ii) se está configurada responsabilidade civil objetiva do agente financeiro; (iii) se os vícios construtivos ensejam dano moral indenizável; (iv) se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado diante da jurisprudência do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com responsabilidade técnica e operacional, e não apenas como agente financeiro. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva do agente financeiro que assume atribuições na gestão e fiscalização das obras do programa habitacional. 5. Comprovados vícios construtivos graves mediante laudo técnico não impugnado, restando configurado dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito fundamental à moradia digna. 6. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial desta Corte, não se justificando a majoração. 7. Ausência de elementos fáticos extraordinários que demandassem fixação em valor superior ao padrão adotado pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Mantida a decisão agravada em sua integralidade. “Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóveis financiados com recursos do FAR.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico específico.

3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado a título de indenização por danos morais em casos de vícios construtivos que afetam a dignidade da moradia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo comprovação de gravidade excepcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.608.238/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.10.2024; STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803327-73.2022.8.14.0133 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-20) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco

do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a

sentença de primeiro grau, condenou a instituição financeira ao pagamento

de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a condenação por danos materiais, em decorrência de vícios

construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1 –

recursos do FAR). O banco sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando

atuar como mero agente financeiro, e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (iii) se os defeitos na obra configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios de construção quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (Faixa 1), diferentemente de quando atua como mero agente financeiro. No caso, o contrato envolve recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atraindo a responsabilidade do banco pela entrega e solidez da obra. 4. O julgamento monocrático pelo relator, amparado em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores (Súmula 568/STJ), não ofende o princípio da colegialidade, mormente porque a interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, suprindo eventual vício. 5.
A entrega de imóvel destinado à moradia de população de baixa renda com vícios de construção frustra a legítima expectativa do adquirente e viola o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional
. 6. O recurso que se limita a reiterar teses já superadas pela jurisprudência consolidada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CPC, art. 932 e art. 1.021, §§ 4º e 5º. STJ: AgInt no REsp 1.646.130/PE; AgInt no REsp 1.519.744/PB (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801714-18.2022.8.14.0133 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da autora MARIA DE LOURDES RODRIGUES NASCIMENTO, reformando parcialmente a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação pelos danos materiais. O agravante sustenta a inexistência de dano moral, alegando tratar-se de meros transtornos de ordem material e divergência com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. A parte agravada, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão e requer a condenação do Banco por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso possui caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados em imóvel financiado; e (ii) a ocorrência de vícios construtivos graves em imóvel habitacional de baixa renda gera dano moral presumido (in re ipsa), ensejando indenização. Também se examina se há cabimento de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual foi conhecido.

4. A decisão monocrática agravada foi mantida, pois corretamente reconheceu que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Os vícios construtivos graves (infiltrações, rachaduras e deficiências estruturais), devidamente comprovados por laudo técnico, violam o direito à moradia digna e geram sofrimento e insegurança que atingem a dignidade e a integridade psíquica da consumidora.

5. O Banco do Brasil S/A não atuou como simples agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra e pela entrega do imóvel em condições adequadas. Ao integrar a cadeia de consumo, atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O dano moral configura-se in re ipsa, por decorrer diretamente da violação do direito fundamental à moradia, não sendo necessária a prova de sofrimento psicológico específico. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com caráter punitivo-pedagógico e sem gerar enriquecimento indevido.

7. O pedido de condenação do Banco do Brasil por litigância de má-fé foi rejeitado, uma vez que a interposição do recurso constitui exercício regular do direito de defesa, ausente qualquer dolo processual ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

9. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado, integrando a cadeia de consumo.

10. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel destinado à moradia digna configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico.

11. A interposição de recurso com fundamentação jurídica plausível não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º (direitos sociais – moradia e dignidade da pessoa humana); CDC, arts. 2º, 3º e 14 (conceito de consumidor, fornecedor e responsabilidade objetiva);

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel.ª Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801895-19.2022.8.14.0133 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

Não desconheço que a agravante, EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO, assinala que os vícios construtivos atingem o direito fundamental à moradia digna, protegido pelo art. 6º da Constituição Federal, e que o sofrimento daí decorrente transcende o mero dissabor cotidiano.

Essa premissa, aliás, já foi acolhida na própria decisão monocrática, que manteve a condenação por danos morais. O ponto, porém, não é a existência do dano, mas sua quantificação.

E, sob esse prisma, não se vislumbra desproporção manifesta no valor de R$ 5.000,00
, sobretudo porque a própria decisão agravada ressalta a necessidade de alinhamento com parâmetros jurisprudenciais da Corte em hipóteses análogas. Assim, inexistindo demonstração de arbitrariedade, irrisoriedade ou exagero evidente, não há motivo jurídico bastante para restaurar o montante de R$ 10.000,00.

Passo ao exame do agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A (id 35212382).

Também aqui não assiste razão à parte agravante.

A instituição financeira reedita, em essência, as teses já deduzidas na apelação de id 32895375 e examinadas exaustivamente na decisão monocrática de id 34514639: ilegitimidade passiva, nulidade por inobservância dos arts. 338 e 339 do CPC, incompetência da Justiça Estadual, cerceamento de defesa, insuficiência do laudo técnico particular, inexistência de danos materiais e morais, litigância de má-fé e excesso dos ônus sucumbenciais.

A reiteração argumentativa, sem efetiva demonstração de erro de julgamento ou desacerto específico da decisão agravada, enfraquece a pretensão recursal e apenas reforça a correção do
decisum
recorrido.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, a decisão monocrática foi precisa ao assentar que o BANCO DO BRASIL S/A, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR, não se limitou à condição de mero agente financeiro estranho à relação material controvertida.

Ao revés, sua atuação inseriu-se na cadeia de fornecimento do bem essencial à moradia, circunstância apta a justificar sua responsabilização pelos vícios construtivos reconhecidos.

A conclusão harmoniza-se com a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando se cuida de habitação popular, destinada a consumidor hipervulnerável, sem liberdade real de escolha da construtora ou dos agentes que integram a estrutura negocial.

Além dos julgados já anexados, colaciono outros no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA
. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, deu provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando ainda a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e requer, alternativamente, adequação do índice de correção monetária à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a nova redação do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico — como desplacamento de pisos e azulejos, problemas no sistema elétrico e esgoto, trincas nas paredes e interfone inoperante — comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A aplicação da taxa Selic como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), deve observar a Súmula 362 do STJ: até a data do arbitramento, aplica-se a Selic subtraindo-se o IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.

4. A taxa Selic incide como índice único de juros e correção monetária, devendo-se aplicar a dedução do IPCA até o arbitramento da indenização, a partir de quando incide a Selic integralmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801961-96.2022.8.14.0133 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-10) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata­-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao apelo de ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS para condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais. O agravante reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e alegou impossibilidade de responsabilização por vícios construtivos e de condenação em danos morais. Requer a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel entregue no âmbito do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que o Banco do Brasil atuou como executor e gestor do PMCMV – Faixa 1, e não apenas como agente financeiro, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço consistente na entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes e ausência de adequada fiscalização técnica.

5. Comprovada a existência de vícios construtivos por laudo técnico não impugnado, restando evidenciados a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, configurando-se o dever de indenizar.

6. O dano moral não caracteriza mero aborrecimento, pois a frustração do direito fundamental à moradia digna enseja abalo que ultrapassa o dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

7. Mantido o valor fixado para danos morais, por observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política habitacional.

9. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, devendo indenizar danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos.

10. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 2/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 07/03/2024. TJPA, Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803462-85.2022.8.14.0133 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-15) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSCITA O AGRAVANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REJEITADA. MÉRITO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, negou o recurso do réu-agravante e deu provimento ao recurso da autora-agravada para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, acrescido de juros e correção monetária e ainda afastar a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico configuram violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803093-91.2022.8.14.0133 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

A preliminar de nulidade por violação aos arts. 338 e 339 do CPC tampouco prospera. Tais dispositivos não impõem substituição automática do polo passivo sempre que o réu alegar ser parte ilegítima.

Ao contrário, sua incidência pressupõe o acolhimento judicial da preliminar, o que não ocorreu no caso concreto. Se o julgador, fundamentadamente, conclui que o demandado originário é parte legítima para responder à pretensão, não há falar em nulidade por ausência de emenda à inicial ou de inclusão compulsória de terceiros. Foi exatamente o que se deu na espécie.

No tocante à suposta incompetência da Justiça Estadual, a tese igualmente não se sustenta. O simples argumento de que a Caixa Econômica Federal ou o FAR poderiam ostentar interesse jurídico na controvérsia não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal. O art. 109 da Constituição Federal é claro ao exigir a presença efetiva de ente federal na lide, como parte, assistente ou oponente. Ausente essa participação processual, remanesce íntegra a competência da Justiça Estadual, exatamente como decidido no pronunciamento monocrático.

Também não vislumbro cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial. O art. 370 do CPC dispõe: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” E, no parágrafo único, estabelece que o magistrado “indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Nesse sentido, entendimento uníssono do E. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (grifos nossos).

A regra, portanto, revela que a produção de prova pericial não constitui um fim em si mesmo, mas instrumento de esclarecimento quando necessário ao convencimento judicial.

Na hipótese, a decisão agravada reputou suficiente o acervo documental já existente, especialmente o laudo técnico particular de id 82088463, assinalando sua coerência, riqueza de detalhes e suporte fotográfico.

Mais do que isso: observou que o banco não apresentou impugnação técnica específica capaz de infirmar as conclusões do parecer apresentado pela autora. À míngua de controvérsia técnica concreta e substancial, não havia obrigatoriedade de instauração de perícia judicial.

A alegação de insuficiência do laudo particular, por sua vez, não se converte em causa automática de nulidade.

O ordenamento jurídico não estabelece hierarquia rígida entre prova pericial judicial e parecer técnico particular. Este último pode, sim, servir de suporte ao convencimento do julgador, sobretudo quando dotado de coerência interna, detalhamento técnico, registros fotográficos e quantificação dos danos, como explicitamente reconhecido na decisão monocrática.

A crítica genérica da parte contrária, desacompanhada de parecer técnico contraposto ou de demonstração objetiva de inconsistências metodológicas relevantes, não basta para esvaziar a força probatória do documento.

No mérito indenizatório, a condenação pelos danos materiais, no importe de R$ 21.284,88, permanece hígida, pois corresponde ao custo dos reparos necessários para recompor os vícios construtivos identificados no imóvel de EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO.

A condenação, nesse ponto, encontra apoio no reconhecimento da falha na prestação do serviço e na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”. O quadro descrito nos autos demonstra, precisamente, defeito na prestação do serviço habitacional, com repercussões patrimoniais concretas.

No que tange aos danos morais, também não há espaço para exclusão da condenação, como pretende o banco. Vícios construtivos em imóvel destinado à moradia, quando comprometem habitabilidade, segurança e salubridade, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento.

Nessas hipóteses, a lesão alcança dimensão existencial relevante, na medida em que atinge diretamente o direito à moradia digna, também assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal. A casa não é simples bem patrimonial; é espaço de abrigo, integridade, privacidade e segurança familiar. Quando esse núcleo essencial é vulnerado por defeitos construtivos graves, a repercussão extrapatrimonial exsurge com nitidez.

A decisão monocrática reconheceu isso com acerto, limitando-se a ajustar o valor da compensação para R$ 5.000,00, sem afastar a própria ocorrência do dano.

No que respeita à alegada litigância de má-fé do patrono da autora, a decisão agravada corretamente afastou a imputação, por ausência de demonstração concreta de conduta dolosa ou abusiva subsumível às hipóteses legais. A mera circunstância de existirem demandas semelhantes, por si só, não autoriza a pecha de litigância temerária, especialmente em contextos de alegados vícios construtivos disseminados em empreendimentos habitacionais. Também nesse ponto, o inconformismo do banco não passa de discordância com o desfecho do julgamento.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a manutenção da condenação integral do banco em custas e honorários advocatícios decorre da Súmula 326 do STJ, expressamente invocada na decisão de id 34514639, segundo a qual: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Logo, a simples redução do quantum moral, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, não autoriza redistribuição da sucumbência.

Em conclusão, nenhum dos agravantes logrou demonstrar desacerto jurídico apto a ensejar a reforma da decisão monocrática de id 34514639. O recurso de EDILENE RIBEIRO DE ARAUJO não justifica o restabelecimento do dano moral em R$ 10.000,00; o recurso de BANCO DO BRASIL S/A tampouco autoriza a exclusão ou redução adicional das condenações impostas. A solução juridicamente adequada, portanto, é a manutenção integral do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 34514639.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026